Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Inventário. União estável. Meação. Legítima apurada sobre o monte global. Testamento limitado à parte disponível. equalização entre todos os bens, herdeiros e liberalidades. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO: VÍCIOS EXISTENTES. ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vícios intrínsecos no acórdão consistentes em contradição e omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao manter, no dispositivo, percentuais de quinhões relativos ao imóvel situado na QNO 05, Conjunto K, lote 43, Ceilândia/DF, e ao tratamento do direito de meação da companheira, em aparente descompasso com a fundamentação, que afirma a precedência da meação, a necessidade de preservação da legítima calculada sobre o montante global da herança e a limitação das disposições testamentárias à parte disponível.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Configura-se concreta contradição interna quando o acórdão, embora assente a necessidade de apuração da legítima sobre o monte hereditário líquido e de limitação das disposições testamentárias à parte disponível, fixa percentuais de quinhões atrelados a bem específico e remete à “tabela” como partilha definida, sem observar a lógica da composição global do acervo. (CPC, art. 1.022, I; art. 489, § 1o, IV e VI; CC, artigos 1.789, 1.846, 1.847, 1.857, § 1o, e 1.967 a 1.971).
5. Caracteriza-se omissão relevante quando o acórdão deixa de consignar, de modo expresso, que a verificação da compatibilidade entre as disposições testamentárias e a legítima exige análise global do patrimônio líquido, com inclusão de todos os bens, direitos, dívidas, colações e adiantamentos, incumbência própria do e. Juízo do inventário, circunstância que afasta a vinculação a percentuais previamente fixados sobre o bem isolado. (CPC, art. 1.022, II; art. 489, § 1o, IV; art. 1.025; CC, artigos 1.789, 1.846, 1.847, 1.857, § 1o, 1.967 a 1.971, 2.002 e 2.005)
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos. Sanadas a contradição e omissão. Excluída a menção à “redistribuição dos percentuais, conforme tabela”, bem como a quaisquer percentuais vinculantes a quinhões no acórdão embargado. Preservadas as balizas jurídicas e mantidos os demais capítulos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I a III, e 1.025; CC, artigos 1.789, 1.846, 1.847, 1.857, § 1o, 1.967 a 1.971, 2.002 e 2.005.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022. TJDFT, Acórdão no 1762451, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 21.09.2023, DJe 11.10.2023.